Tribunal: TJBA
Processo: 0024525-82.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0024525-82.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogados
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: FABIO JORGE CERQUEIRA SANTOS

Advogado
:
RODRIGO PINHEIRO SCHETTINI

ACORDÃO

APELAÇÃO.

AÇÃO DE COBRANÇA INDIVIDUAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS COLLOR I E II. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS QUE APRESENTAM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E CONTRAPOSTA ÀS RAZÕES DA SENTENÇA GUERREADA, COM EXPRESSO REQUERIMENTO DE REFORMA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INSURGÊNCIA RECURSAL ADSTRITA À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM R$ 1.500,00. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. CONDENAÇÃO LÍQUIDA EM R$ 651,36. HONORÁRIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §8º, DO CPC. PROCESSO QUE SE ALONGOU POR MAIS DE 15 ANOS. OBSERVÂNCIA DA JUSTA REMUNERAÇÃO DO CAUSÍDICO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO. TEMA REPETITIVO 1.076, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
0024525-82.2010.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.